Tribunal: TJDFT
Processo: 0708837-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM AÇÃO CRIMINAL. DÚVIDA QUANTO À ATUAL PROPRIEDADE. REMESSA À ESFERA CÍVEL. ART. 120, § 4o, CPP. POSSUIDOR DESCONHECIDO E INIDÔNEO. REQUERENTE IDÔNEO. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É cabível a restituição de bem apreendido em ação policial ao reclamante, desde que não haja dúvida quanto ao direito vindicado (art. 120, CPP).

2. Havendo dúvida quanto ao legítimo dono do bem, a discussão deve ocorrer em ação própria na esfera cível e a coisa, depositada nas mãos de quem a detinha, se for pessoa idônea, ou de depositário compromissado (§ 4o, art. 120, CPP).

3. Quando a circunstância em que o bem for apreendido evidenciar que o possuidor é inidôneo, o requerente idôneo poderá ser nomeado como depositário fiel, até que a questão seja esclarecida em ação própria.

4. Na condição de depositário compromissado, a parte não poderá emprestar, locar, ceder ou vender o bem, sob pena de sofrer as sanções cabíveis (art. 629 c/c 640, CC).

5. Recurso parcialmente provido.